Tribunal: STF
Processo: ARE 1568325
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Transposição de servidores. Ex-Território Federal de Rondônia. Requisitos. Vínculo funcional. Negativa de prestação jurisdicional. Nulidade de acórdão. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Temas nº 339, nº 660 e nº 1.248 do ementário da Repercussão Geral. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, visando discutir o direito de servidor à transposição para os quadros da União, por ter exercido cargo público no ex-Território Federal de Rondônia, com base nas Emendas Constitucionais nº 60, de 2009, nº 79, de 2014, e nº 98, de 2017, e nos princípios da isonomia e da razoabilidade. O recorrente argui nulidade do acórdão do Tribunal de origem por negativa de prestação jurisdicional e ausência de enfrentamento de teses jurídicas.



    2. O pedido principal consiste no reconhecimento do direito à transposição para os quadros da União. O recorrente argumenta que o Tribunal de origem não enfrentou teses jurídicas aptas a infirmarem as conclusões do acórdão, configurando negativa de prestação jurisdicional e, adicionalmente, alega nulidade do acórdão dos embargos de declaração por julgamento após admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) com suspensão nacional dos processos.



    3. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido de transposição. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região reformou a sentença para denegar a segurança, sob o fundamento de interrupção de vínculo funcional. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se houve nulidade do acórdão pelo qual foram julgados os embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e ausência de enfrentamento de teses jurídicas; (ii) definir se o acórdão recorrido é nulo por ter sido proferido após a admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) com suspensão nacional dos processos; e (iii) saber se o recorrente preenche os requisitos para a transposição aos quadros da União, conforme as Emendas Constitucionais e legislação infraconstitucional pertinente.



    III. Razões de decidir



    5. A alegação de nulidade do acórdão dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional não prospera, uma vez que o Supremo Tribunal Federal entende que o art. 93, inc. IX, da Constituição da República exige fundamentação sucinta, sem o exame pormenorizado de cada alegação, conforme o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. O acórdão foi suficientemente fundamentado.



    6. A controvérsia sobre a alegada violação ao art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como a análise dos requisitos para a transposição dos servidores do ex-Território Federal de Rondônia demandariam o exame de normas de natureza infraconstitucional e o reexame dos pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF e o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.



    7. A controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a transposição dos servidores do Estado de Rondônia ao quadro em extinção da administração federal, conforme o art. 89 do ADCT e a legislação regulamentadora, é de natureza infraconstitucional e carece de repercussão geral, conforme decidido no Tema nº 1.248 do ementário da Repercussão Geral.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança pelo qual se sustenta direito do recorrente à transposição para os quadros da União, em razão de ter exercido cargo público no ex-Território Federal de Rondônia, quando este foi transformado em Estado, invocando, ainda, os princípios da isonomia e da razoabilidade, bem como os direitos reconhecidos pelas Emendas Constitucionais nº 60, de 2009, nº 79, de 2014, e nº 98, de 2017.



    2. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido, reconhecendo ao impetrante o direito à transposição.



    3. A 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região reformou a sentença, afastando o reconhecimento do direito, na forma assim ementada:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO EXTERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO. QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89 DO ADCT. INTERRUPÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. APELAÇÃO DA UNIÃO NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. 



    1. A questão discutida nos autos versa sobre a possibilidade de transposição de servidor do Estado de Rondônia ao quadro de pessoal em extinção dos ex-Territórios Federais da Administração Federal. 



    2. Alegação de intempestividade do requerimento administrativo superada com o posterior reconhecimento pela própria Administração, que admitiu e julgou o mérito do requerimento. Como o recurso de apelação da União limita-se a alegar a intempestividade, sem enfrentar os fundamentos da sentença, não deve ser conhecido, em face do princípio da dialeticidade recursal. 



    3. São requisitos indispensáveis para a titularidade do direito subjetivo à denominada opção à transposição: i) ter mantido vínculo funcional ou empregatício, sem interrupção, com o exTerritório Federal de Rondônia ou ao Estado de Rondônia, na forma da Lei; ii) ter sido admitido e estado no exercício regular de suas funções no período compreendido entre 23.12.1981 a 15.03.1987; iii) ter pleiteado a opção dentro do prazo legal (até 05.07.2019). 



    4. Na hipótese dos autos, entretanto, observa-se que o impetrante não preencheu todos os requisitos para o enquadramento, pois foi contratado em 04.02.1985, mas, rescindiu o contrato de trabalho em 01.11.1987, interrompendo o vínculo funcional. 



    5. Apelação da União não conhecida. Remessa necessária, tida por interposta, provida, para denegar a segurança.” (e-doc. 17, p. 5-6; grifos no original).



    4. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, eis o teor da ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO EXTERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO. QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89 DO ADCT. INTERRUPÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade e eliminar contradição, bem como para correção de erro material. A omissão que justifica a oposição de embargos é aquela relevante à solução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a enfrentar todas as teses recursais, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a resolução da lide. 



    2. No caso dos autos, o acórdão não padece de qualquer vício que autorize a oposição de embargos de declaração, porquanto declinado fundamento claro e suficiente, por si só, para a solução da demanda. 



    3. Eventual discordância por ocasião do julgamento do apelo deve ser dirimida pela interposição dos recursos cabíveis, dirigidos às instâncias superiores, com vistas à reforma do julgado, que, repita-se, não é possível na via dos embargos de declaração. 



    4. Desnecessária a manifestação expressa do colegiado, para fins de prequestionamento quanto aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais debatidos e supostamente violados, sendo plenamente suficiente a apreciação da matéria por eles tratada. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 26, p. 3; grifos no original).



    5. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c”, da Constituição da República, o recorrente aponta que o acórdão recorrido “NÃO enfrentou TODAS as 10 (DEZ) teses jurídicas devidamente explicitadas TANTO nas Contrarrazões de Apelação QUANTO nos Embargos de Declaração do acórdão recorrido que são aptas, em tese, a infirmar as conclusões de mérito nele expostas (artigos Arts. 1, 7, 11, 15, 144, 145, 182, 183, 371, 372, 489 inciso II, 489 §1º incisos IV, V e VI, 927 incisos III e IV, 927 §4º, 966 inciso VIII, 979 §3º, 988 inciso IV, 1.022 incisos II e III e parágrafo único inciso I, 1.032, 1.035 inciso III todos do CPC, arts.1, 3, 5º, 19 inciso IIII, 37, 93 inciso IX 170, 17e e 175 todos da C.F.R.B., 89 do ADCT)” (e-doc. 33, p. 85; grifos no original). 



    5.1. Declara que o julgamento dos embargos ocorreu após a admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no âmbito do TRF1 (processo nº 1042526-91.2023.4.01.0000), que havia determinado a suspensão nacional dos processos relativos ao mesmo tema, razão pela qual argui a nulidade do acórdão.



     



    5.2. Sustenta que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por deixar de enfrentar questões relevantes suscitadas nas contrarrazões e nos aclaratórios, entre elas: a eficácia plena das normas constitucionais sobre transposição (ECs nº 60, de 2009, nº 79, de 2014, e nº 98, de 2017); a violação ao princípio da isonomia entre servidores do ex-Território de Rondônia e os dos ex-Territórios de Roraima e Amapá; a afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da solidariedade e da proteção da confiança legítima; e a existência de divergência jurisprudencial.



    6. Em exame de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal negou seguimento ao RE, quanto à ofensa ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, e não o admitiu em relação aos demais temas (e-doc. 35). 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. De início, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão referente aos embargos de declaração. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    9. Da leitura do acórdão (e-doc. 26), tem-se que a decisão, nos embargos de declaração, foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    10. Quanto à alegação de violação ao art. 5º da CRFB, aponto que o recurso extraordinário não teria chances de êxito. O STF, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do Rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível, como no presente caso, o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    11. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável.



    12. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “(...) A questão discutida nos autos versa sobre a possibilidade de transposição de servidor do Estado de Rondônia ao quadro de pessoal em extinção dos ex-Territórios Federais da Administração Federal. A União sustenta, em síntese, ser intempestivo o requerimento administrativo do impetrante, ao argumento de que não se aplica ao caso o Decreto n. 9.823/2019. Ocorre que essa questão ficou superada com nova apreciação do requerimento pela autoridade administrativa, afastando a intempestividade, porém negando o pedido sob outro fundamento, o que gerou o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes (id 265442464). O recurso de apelação da União limita-se a alegar a intempestividade, sem enfrentar os fundamentos da sentença, de modo que não deve ser conhecido, em face do princípio da dialeticidade recursal. Passo ao exame da remessa necessária (art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009). No exame dos documentos juntados aos autos, observa-se que o impetrante requereu o enquadramento no processo n. 03125.007694/2018-25 (id 265442429), em 24.04.2018, tendo sido inadmitido por intempestivo, ao fundamento de que o requerente não comprovou satisfazer as condições previstas nos Decretos n. 9.324/2018 e 9.823/2019 (id 265442430). Posteriormente, em 27.06.2019, foi apresentado novo requerimento, processo n. 19975.107064/2019-60, que, considerado tempestivo, foi indeferido, ao argumento de que o requerente não atendeu à exigência legal (art. 89 do ADCT, EC n. 60/2009, art. 3º, § 3º, da Lei n. 13.681/2018) de manutenção do vínculo funcional originário (id 265442452). Assim, verifica-se que a própria Administração entendeu tempestivo o requerimento do impetrante, não se sustentando a alegação de extemporaneidade. A Lei n. 13.121/2015 (resultante da conversão da Medida Provisória n. 660/2014) dispôs, em seu artigo 2º, que o prazo para o exercício da opção é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 660/2014, ocorrida em 24 de novembro de 2014, o que corresponde à data limite de 24 de maio de 2015: Art. 2º O prazo para o exercício da opção de que trata a Emenda Constitucional no 79, de 27 de maio de 2014, é de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de entrada em vigor da Medida Provisória no 660, de 24 de novembro de 2014. § 1º Os servidores e militares que já optaram pela inclusão em quadro em extinção da União, na forma do caput do art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, ficam dispensados de apresentação de novo requerimento.§ 2º (VETADO). § 3º O prazo para o exercício da opção de que trata a Emenda Constitucional no 60, de 11 de novembro de 2009, será o mesmo constante do caput deste artigo. § 4º O enquadramento previsto no art. 6º da Emenda Constitucional no 79, de 27 de maio de 2014, seguirá os critérios estabelecidos para inclusão dos servidores da Carreira Policial Civil dos extintos Territórios Federais do Amapá, Roraima e Rondônia, mediante a comprovação do exercício de atividade policial. § 5º (VETADO). A Lei n. 13.681/2018 (resultante da conversão da Medida Provisória n. 817/2018), em seu artigo 4º, reabriu esse prazo, dispondo que o termo final para o exercício da opção é de 30 (trinta) dias, a partir da publicação de regulamentação específica: Art. 4º A opção de que trata a Emenda Constitucional no 98, de 6 de dezembro de 2017, será exercida na forma do regulamento. § 1º Cabe à União, no prazo de 90 (noventa) dias, contado a partir de 5 de janeiro de 2018, regulamentar o disposto no caput deste artigo, a fim de que se exerça o direito de opção previsto no art. 31 da Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998. § 2º O direito à opção, nos termos previstos no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, deverá ser exercido no prazo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da data de regulamentação de que trata o § 1º deste artigo. § 3º O direito à opção de servidores, ativos e inativos, empregados e pensionistas abrangidos pela Emenda Constitucional nº 60, de 11 de novembro de 2009, ou pelo art. 2º da Emenda Constitucional n. 79, de 27 de maio de 2014, deverá ser exercido no prazo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da publicação de regulamentação específica pelo Poder Executivo. O Decreto n. 9.823/2019, que regulamentou a Lei n. 13.681/2018, foi publicado em 05.06.2019. Logo, a data limite se deu em 05 de julho de 2019. Por outro lado, o art. 89 do ADCT com redação dada pela EC 60/2009 Os integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do ex-Território Federal de Rondônia que, comprovadamente, se encontravam no exercício regular de suas funções prestando serviço àquele ex-Território na data em que foi transformado em Estado, bem como os servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987, constituirão, mediante opção, quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias. § 1º Os membros da Polícia Militar continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia, na condição de cedidos, submetidos às corporações da Polícia Militar, observadas as atribuições de função compatíveis com o grau hierárquico. § 2º Os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional."(NR) A Lei 13.681/2018, por sua vez, em seu art. 3º, §3º, estabelece: Art. 3º No caso de opção para a inclusão em quadro em extinção da União de que tratam as Emendas Constitucionais nºs 60, de 11 de novembro de 2009, 79, de 27 de maio de 2014, e 98, de 6 de dezembro de 2017: I - aplica-se aos policiais e bombeiros militares optantes o disposto nos arts. 6º e 7º desta Lei;(...)§ 3º Os servidores e os militares mencionados nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo, sem prejuízo dos demais requisitos constitucionais, legais e regulamentares para ingresso no quadro em extinção de que trata o art. 85 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, somente poderão optar pelo ingresso no referido quadro se ainda mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo com o Estado de Rondônia existente em 15 de março de 1987, ou, no caso dos servidores municipais, se mantiverem o mesmo vínculo funcional efetivo existente em 23 de dezembro de 1981, ressalvadas, em ambos os casos, as promoções e progressões obtidas em conformidade com a Constituição Federal. No mesmo sentido, a Portaria SGP/SEDGG/ME n. 384, de 18 de janeiro de 2021, que sistematizou os critérios legais e constitucionais para análise dos termos de opção, reafirma em seu artigo 6º a regra sobre a manutenção de vínculo dos servidores oriundos de Rondônia. Confira-se: Art. 6º Os requerentes deverão comprovar a manutenção do mesmo vínculo funcional efetivo ou empregatício com o órgão ou entidade de origem, nos termos do § 3º do art. 3º, e incisos I e II do § 1º do art. 12 da Lei nº 13.681, de 2018, até o momento da inclusão no quadro em extinção da administração pública federal ou até a concessão da aposentadoria pelo respectivo regime próprio de previdência. Não é possível o exame do enquadramento com fundamento no que dispõe o caput do art. 31, da Emenda Constitucional nº 19/1998, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 98/2017, por ter tido vínculo de 90 dias no funcionalismo público rondoniense, uma vez que a redação se refere apenas às pessoas que detiveram vínculo constitucional com o Estado de Roraima e Amapá, a saber: Art. 31. A pessoa que revestiu a condição de servidor público federal da administração direta, autárquica ou fundacional, de servidor municipal ou de integrante da carreira de policial, civil ou militar, dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima e que, comprovadamente, encontrava-se no exercício de suas funções, prestando serviço à administração pública dos ex-Territórios ou de prefeituras neles localizadas, na data em que foram transformados em Estado, ou a condição de servidor ou de policial, civil ou militar, admitido pelos Estados do Amapá e de Roraima, entre a data de sua transformação em Estado e outubro de 1993, bem como a pessoa que comprove ter mantido, nesse período, relação ou vínculo funcional, de caráter efetivo ou não, ou relação ou vínculo empregatício, estatutário ou de trabalho com a administração pública dos ex-Territórios, dos Estados ou das prefeituras neles localizadas ou com empresa pública ou sociedade de economia mista que haja sido constituída pelo ex-Território ou pela União para atuar no âmbito do ex-Território Federal, inclusive as extintas, poderão integrar, mediante opção, quadro em extinção da administração pública federal(...) Assim, conclui-se que são requisitos indispensáveis para a titularidade do direito subjetivo à denominada opção à transposição: i) ter mantido vínculo funcional ou empregatício, sem interrupção, com o ex-Território Federal de Rondônia ou ao Estado de Rondônia, na forma da Lei; ii) ter sido admitido e estado no exercício regular de suas funções no período compreendido entre 23.12.1981 a 15.03.1987; iii) ter pleiteado a opção dentro do prazo legal (até 05.07.2019). Na hipótese dos autos, entretanto, observa-se que o impetrante não preencheu todos os requisitos para o enquadramento, pois foi contratado em 04.02.1985, mas, rescindiu o contrato de trabalho em 01.11.1987, interrompendo o vínculo funcional (id 265442433). Assim, não faz jus ao enquadramento. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89 DO ADCT. INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Trata-se de apelação interposta por JOEL VILAS BOAS GRANGES de sentença em que denegada segurança com vistas à transposição do quadro do Estado de Rondônia para o da Administração Pública Federal, visto que se encontrava em atividade na data de 15/03/1987, dia da posse do primeiro governador eleito para o referido Estado. 2. Sinteticamente, são requisitos indispensáveis para a titularidade do direito subjetivo à denominada opção à transposição: i) ter mantido vínculo funcional ou empregatício, sem interrupção, com o ex-Território Federal de Rondônia ou ao Estado de Rondônia, na forma da Lei; ii) ter sido admitido e estado no exercício regular de suas funções no período compreendido entre 23/12/1981 a 15/03/1987; iii) ter pleiteado a opção dentro do prazo legal (até 05/07/2019). 3. Na espécie, houve a interrupção do vínculo funcional, em razão da rescisão do contrato de trabalho ocorrida em 27/06/1990, o que inviabiliza o deferimento da transposição. 4. Apelação a que se nega provimento.(AMS 1038622- 82.2022.4.01.3400, Relator Desembargador Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, PJe de 03.08.2023) Ante o exposto, não conheço da apelação interposta pela União e dou provimento à remessa necessária para denegar a segurança.É o meu voto. Desembargador Federal ANTÔNIO SCARPA Relator.“ (e-doc. 17, p. 2-4; grifos acrescidos).



    13. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida à legislação infraconstitucional, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    14. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL (ARTIGO 89 DO ADCT). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.344.654-ED-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/12/2021, p. 10/02/2022).



    15. É de se observar, ainda, a aplicação ao caso do Tema RG nº 1.248 (RE nº 1.384.689/RO), cuja tese é a seguinte:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a transposição dos servidores aposentados do Estado de Rondônia ao quadro em extinção da administração federal, conforme o previsto no art. 89 do ADCT, na redação da Emenda Constitucional 60/2009, e regulamentada pela Lei 13.681/2018 e pelo Decreto 9.823/2019.”



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    18. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator